Tribunal: STF
Processo: ARE 1463550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR. LEI Nº 13.954/2019. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 77/2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Petição inicial. O autor alegou ter implementado os requisitos para a aposentadoria voluntária em janeiro de 2020, e recebeu abono de permanência nos meses de fevereiro e março daquele ano, porém o pagamento foi interrompido mesmo após orientação da PGE pela manutenção da remuneração até 31/12/2021.



    1.1. Por isso, requer a declaração do direito e o pagamento dos valores não recebidos, isto é, R$ 25.329,12 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e nove reais e doze centavos) (quinze mil e quinhentos e onze reais e quatro centavos).



    1.2. A título de provas apresentou o despacho decisório nº 839/2022, a ficha funcional, cálculo, fichas financeiras anuais, despacho sobre o abono de permanência (pp. 15/98).



    2. Contestação (evento 15). O réu alega a inexistência do direito ao abono de permanência, pois somente teriam o direito ao abono de permanência os militares que implementaram os requisitos para a aposentadoria antes da edição da Lei 13.954/2019, pois essa, de autoria da União, modificou diversas legislações e atos normativos que cuidam de vantagens, direitos, deveres e benefícios dos militares.



    2.1. Argumenta que o diploma legal trouxe inovações em relação às normas destinadas especificamente às Forças Armadas (Lei nº 6.880/80), sendo, nesse aspecto, de caráter federal. Ainda estatuiu normas gerais aplicáveis aos militares dos Estados e do Distrito Federal. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.



    3. Impugnação à contestação (evento 16/18). O autor refuta os argumentos da contestação repisando os da peça inicial, pleiteando pela procedência dos pedidos.



    4. Sentença (evento 20). A juíza sentenciante, Flávia Cristina Zuza, julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que somente tem direito àqueles que implementaram os requisitos para aposentadoria antes da entrega em vigor da Lei 13.954/2019.



    5. Recurso inominado (evento 24). Inconformado o recorrente/autor alega que em que pese não ter completado os 30 (trinta) anos de serviço antes da mudança da Lei Federal em comento, completou o tempo de serviço exigido durante a vigência da Lei Complementar 77/2010, a qual, permaneceu vigente aos militares, por força do artigo 159, da LC161/2020 .



    5.1. Por isso, requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.



    6. Contrarrazões ao recurso inominado. Não apresentadas.



    7. Fundamentos do reexame.



    7.1. No presente recurso, a controvérsia está no direito ao abono pela permanência no efetivo exercício de cargo público após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.



    7.2. Em proêmio, a Lei Complementar Estadual nº 161/2020, que regula o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis do Estado de Goiás, revogou a Lei Complementar Estadual 77/2010 e excepcionou seus efeitos até 1º/01/2022 ao Regime Próprio de Previdência dos Militares, que continuariam aplicar as disposições da Lei Complementar 77/2010, conforme artigo 159 da lei revogadora: “Fica revogada a Lei Complementar estadual nº 77, de 2010, excepcionando-se de seus efeitos as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, que permanecerá aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes até 1º de janeiro de 2022”.



    7.3. Por conseguinte, mesmo com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, mantiveram-se em vigor no Estado de Goiás as regras contidas na Lei Complementar Estadual 77/2010 acerca do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, permanecendo aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes, ao menos até 1º de janeiro de 2022.



    7.4. Com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003 foi instituído no Brasil o chamado Abono de Permanência, o qual está previsto no §19 do art. 40 da Constituição Federal de 1988. Impende ressaltar que a data do início do direito ao recebimento do Abono de Permanência é aquela em que o servidor alcançou as exigências para a obtenção da aposentadoria voluntária com base no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, ou a data da publicação da EC nº 41 (1º jan. 2004), caso a elegibilidade da aposentadoria tenha ocorrido em data anterior à vigência da Emenda. E, ainda, o servidor fará jus ao Abono de Permanência até que seja publicado o ato concessivo de sua aposentadoria.



    7.5. Na esfera estadual, a Lei Complementar Estadual 77/2010, que dispunha sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS, bem como sobre o Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, preconizava o seguinte sobre o abono de permanência: “Art. 139. O segurado ativo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária de que tratam os arts. 51 e 57 desta Lei Complementar e o art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e que faça opção expressa por permanecer em atividade, fará jus a abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 50, a ser concedido com efeito a partir da data da opção expressa formalizada por meio do próprio requerimento de abono. § 1º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade do Poder ou órgão autônomo em que o segurado estiver lotado e será devido a partir da data da opção que trata o caput deste artigo, após o cumprimento dos requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria. (…) § 5º Ao militar que, mesmo havendo preenchido os requisitos para a obtenção de sua transferência para a reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, será concedido um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a inatividade compulsória. ”



    7.6. Concernente a alegação de ausência de norma regulamentadora do abono de permanência para o militar, após a vigência na norma infralegal, razão não assiste ao recorrido. Isso porque, a Lei 13.954/2019 no artigo 25 altera o Decreto-lei 667/1969 reservando a matéria do abono para lei local os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas dos militares. Portanto, visto que a Lei Complementar nº 77/2010 regulamenta o abono de permanência e não sobreveio lei estadual regulamentando de forma diversa ou revogando a remuneração (natureza do abono), não há que se falar em extinção desse na esfera estadual.



    7.7. Por fim, a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás declarou a inconstitucionalidade a exigência de pedido administrativo para recebimento do abono do “artigo 139 da Lei Complementar Estadual 77/2010, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual 88/2011, porque impõe requisito não exigido no Texto Constitucional para o usufruto do benefício pelo servidor público que atende às condições para a aposentadoria voluntária.” (TJGO, ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 313987- 19.2014.8.09.0000, Rel. DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/01/2016, DJe 1955 de 25/01/2016).



    7.8. Portanto, visto que o recorrente comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), isto é, o preenchimento dos requisitos cumulativos para a aposentadoria voluntária, desde então possui o direito ao abono de permanência até o ato de concessão da aposentadoria. (Precedentes: TJGO. 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI n. 5060115- 14.2023.8.09.0051, relatora Dra Roberta Nasser Leone, DJ de 20/06/2023; 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI n. 5006683-11.2023.8.09.0074, relator Dr Pedro Silva Correa, DJ de 12/06/2023; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais RI n. 5594397-89.2020.8.09.0127, relator Dr. Hamilton Gomes Carneiro, publicado em 13/07/2021; RI n. 5014457-74.2017.8.09.0051, relatora Dra. Stefane Fiuza Cançado Machado, publicado em 30/03/2021).



    7.9 . In casu, ficou incontroverso que o recorrente completou os requisitos para transferência para reserva remunerada, visto que no período de fevereiro e março de 2020 recebeu o abono de permanência, conforme ficha financeira anual (p. 18). Logo, pelos fundamentos expostos o recorrente tem direito ao abono no período de março de 2020 a dezembro de 2021. Sentença parcialmente reformada somente para ajustar a data final para o pagamento do abono de permanência, que deve ser até 1º de janeiro de 2022.



    7.10. Concernente à atualização dos valores devidos, a correção monetária deve incidir a partir do mês seguinte àquele em que cada verba se tornou devida, calculada pelo IPCA-E. Os juros serão da caderneta de poupança (Tema 810 do STF), na forma simples, a partir da citação, até 08/12/21, e após, somente pela taxa Selic, sem juros, nos termos do artigo 3º da EC nº 113/21.



    8. Na confluência do exposto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para formar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para declarar o direito ao recebimento do abono e condenar o réu ao pagamento dos valores relativos aos meses de março de 2020 a dezembro de 2021, com consectários legais.



    8.1. Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55, caput, Lei 9.099/95).



    8.2. Advirto que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    8.3. Oportunamente, remetam-se os presentes autos ao juízo de origem.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente